Tribunal: TJMT
Processo: 1013498-42.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013498-42.2018.8.11.0000
RECORRENTE: REFORPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
RECORRIDOS: OLVEPAR S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 43452454) interposto por REFORPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 27017978):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO – REJEITADO – PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO – VENCIDO – EXPEDIÇÃO CARTA PRECATÓRIA PARA RETOMADA DOS IMÓVEIS – INAPTIDÃO DO PROCEDIMENTO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR – AFASTADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO A retomada de bens objeto de contrato de arrendamento da massa falida se encontra vinculada ao processo de falência, por se tratar de consequência lógica da decisão que indeferiu o pedido de renovação de contrato de arrendamento. Assim é, porquanto incumbe àquele juízo falimentar em conjunto com os credores, as deliberações acerca, em particular, dos contratos de arrendamento dos bens em nome da falida.” (AI 1013498-42.2018.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2019).
Os Embargos de Declaração de Id. 28355960 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 40046967).
Alega violação aos art. 7o, §§2o e 3o, do Decreto-Lei n. 7.661/45, 76, I, da Lei n. 11.101/2005 e 47, §2°, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que compete ao juízo do local do bem imóvel o julgamento da pretensão possessória em que a massa falida é a parte Autora, e não ao juízo universal falimentar.
Recurso tempestivo (Id. 43771989).
Contrarrazões – Id. 47172972.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso em tela, defende a Recorrente a competência do juízo do local do imóvel para a o julgamento da pretensão possessória em que a massa falida é a parte autora, em detrimento da regra geral de competência do juízo falimentar.
Restou assentado no acórdão recorrido que:
“No caso, registra-se que a discussão pretendida pela agravante, formalização do contrato de arrendamento em termos diversos dos fixados pelo Juízo falimentar, foi argumentada em sede de incidente processual – pedido de reconsideração – apresentado no bojo da Ação de Falência, em razão de decisão que autorizou a renovação do seu contrato de arrendamento pelo prazo de dois anos, renováveis por mais dois anos. Portanto, não há como afastar o vínculo entre a decisão agravada, pelo Juízo falimentar, com o trâmite da própria falência.
Nessa quadra, a retomada de bens da massa falida, tem lugar no juízo falimentar, nos termos do § 2o, do art. 7o, da Lei n. 7.661/45, com seu correspondente no art. 76, primeira parte, da lei em vigência.
Ora, ressalta-se que a retomada de bens se encontra vinculada ao processo de falência, por se tratar de consequência lógica da decisão que indeferiu o pedido de renovação de contrato de arrendamento.
Assim é, porquanto incumbe àquele juízo falimentar em conjunto com os credores, as deliberações acerca, em particular, dos contratos de arrendamento dos bens em nome da falida.
O pedido formulado em reconsideração pela ora agravante – para renovação do arrendamento -, nada mais é que uma extensão do quanto já decidido no feito principal (Falência).” (Id. 27017979, p. 2/3)
Observa-se, pois, que o entendimento do tribunal local está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o Juízo universal é o competente para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa em recuperação, inclusive para aquelas envolvendo reintegração de posse.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROPOSTA PELA INFRAERO. RÉU EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DE FALÊNCIA COMPETENTE PARA JULGAR O FEITO. ART. 6o E 47 DA LEI 11.101/05. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - Esta Corte possui entendimento consolidado que reconhece a competência do Juízo universal para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa em recuperação, inclusive para aquelas envolvendo reintegração de posse, pois o destino do patrimônio da Suscitante - em processo de recuperação judicial - não pode ser afetado por decisões prolatadas por Juízo diverso, sob pena de prejudicar o plano de recuperação da empresa. III - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. IV - Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AgRg no CC 142.308/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 14/12/2018) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos art. 7o, §§2o e 3o, do Decreto-Lei n. 7.661/45, 76, I, da Lei n. 11.101/2005 e 47, §2°, do CPC, haja vista que o entendimento exposto no acórdão recorrido guarda consonância com a orientação consolidada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v